Tribunal: TJSP
Processo: 2080403-82.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PERÍCIA PREJUDICADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Irresignação com relação à decisão que, diante da desídia do autor, que não compareceu ao exame previamente agendado nem justificou a ausência, deu por prejudicada a produção da prova pericial, arcando o autor com o ônus processual

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PERÍCIA PREJUDICADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Irresignação com relação à decisão que, diante da desídia do autor, que não compareceu ao exame previamente agendado nem justificou a ausência, deu por prejudicada a produção da prova pericial, arcando o autor com o ônus processual decorrente da impossibilidade de realização da perícia. Em consequência, deu por encerrada a fase de instrução processual – Pedido de realização de perícia – Não conhecimento – Hipótese que não consta no art. 1.015 do CPC – Pedido de que o ônus da prova seja atribuído ao réu – Não acolhimento - Considerando que o autor deu causa à preclusão da prova pericial, não há como se imputar ao réu o ônus de sua não realização.

Recurso não provido, na parte conhecida.